Tribunal: TJDFT
Processo: 0022762-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor, ora apelado, pretendeu obter a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, a aplicação da cláusula penal e a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e contraprestações indenizatórias relativas ao imóvel em virtude do atraso na entrega do bem adquirido.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) que inviabilize o cumprimento regular das cláusulas do contrato.
4. A aplicação da cláusula penal deve ter como base de cálculo o valor efetivamente pago pelo imóvel.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. A responsabilidade pelo pagamento das contraprestações indenizatórias referentes ao imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerce posse sobre o bem. 6.1. Assim, o promitente comprador só é responsável pelo adimplemento desses encargos após o efetivo recebimento das chaves do imóvel.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.